Tribunal: TJPA
Processo: 0803187-93.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803187-93.2023.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROBSON BRUNO GOMES VALE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MORTE DE PEIXES EM ATIVIDADE DE PISCICULTURA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por produtor rural que exerce atividade de piscicultura, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da morte de 3.783 kg de peixes causada por oscilações no fornecimento de energia elétrica, bem como ao pagamento de danos morais. A recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, impugnou a configuração da responsabilidade civil, o nexo causal e os valores indenizatórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização, embora não seja titular formal da unidade consumidora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária; (iii) determinar se restou comprovado o nexo causal entre as oscilações de energia e a morte da produção aquícola; e (iv) verificar a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor enquadra-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por ser usuário efetivo do serviço e vítima direta dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público essencial, ainda que não figure formalmente como titular da unidade consumidora.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.

O conjunto probatório demonstra que a atividade de piscicultura dependia diretamente do fornecimento contínuo de energia para a oxigenação dos tanques, bem como comprova a morte dos peixes por hipoxia decorrente da interrupção ou oscilação do serviço.

6.

A concessionária não produz prova apta a afastar a falha na prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas sobre a inexistência de registros internos de oscilações, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

7.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária de serviço público.

8.

A cessação das oscilações após a instalação de transformador adquirido pelo próprio consumidor constitui elemento indiciário relevante da inadequação da rede anteriormente disponibilizada pela concessionária.

9.

Os danos materiais encontram-se comprovados por documentação idônea que evidencia a perda da produção aquícola e os prejuízos financeiros suportados pelo autor.

10.

A perda substancial da produção destinada à atividade econômica e à subsistência do pequeno produtor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cuja ocorrência decorre da própria gravidade dos fatos.

11.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

12.

Os critérios de correção monetária e juros moratórios adotados pela sentença estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O usuário efetivo do serviço público essencial diretamente atingido pela falha na prestação do serviço possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação, ainda que não seja titular formal da unidade consumidora.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações ou falhas no fornecimento do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

3.

A comprovação do nexo causal pode resultar de conjunto probatório consistente e de elementos indiciários aptos a demonstrar a relação entre a deficiência do serviço e o dano experimentado.

4.

A perda significativa de produção aquícola decorrente da falha no fornecimento de energia elétrica gera danos materiais e configura dano moral indenizável quando compromete a atividade econômica e a subsistência do produtor.

5.

A ausência de prova técnica eficaz produzida pela concessionária impede o afastamento da responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.982.610/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 479.632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 319.571/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.05.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0811234-51.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0012082-25.2019.8.16.0148, Rel. Des. Ana Cláudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 14.08.2023; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA (id nº 30899243), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ROBSON BRUNO GOMES VALE
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida julgou procedente a demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para: (i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 113.863,89 (cento e treze mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; (ii) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença (conforme decisão integrativa em embargos de declaração – id nº 30899248) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenar, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 30899251), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a ausência de legitimidade ativa do autor, ao argumento de que não figura como titular da unidade consumidora; (ii) inexistência de relação de consumo apta a ensejar responsabilidade objetiva; (iii) ausência de comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, afirmando inexistirem registros de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica na data indicada; (iv) fragilidade do conjunto probatório apresentado pelo autor, notadamente por se tratar de documentos unilaterais; (v) impossibilidade de inversão do ônus da prova; (vi) inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado; (vii) impugnação aos valores fixados a título de danos materiais, por ausência de comprovação idônea. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução das condenações.

Em contrarrazões (id nº 30899257), a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese: (i) a legitimidade ativa do autor como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC; (ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público; (iii) a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e a morte dos peixes, mediante documentação juntada aos autos; (iv) a correta aplicação da inversão do ônus da prova; (v) a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise: (i) da existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por suposta falha na prestação do serviço consistente em oscilações no fornecimento de energia; (ii) da configuração do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos experimentados pelo recorrido, notadamente a morte de produção aquícola; (iii) da adequação da condenação em danos materiais e morais; e (iv) dos critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, já parcialmente ajustados em sede de embargos de declaração.

3. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a concessionária que o autor não possuiria legitimidade para ajuizar a presente demanda, ao argumento de que a unidade consumidora vinculada ao fornecimento de energia elétrica encontra-se formalmente registrada em nome de terceira pessoa.

Todavia, a alegação não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo o recorrido, ainda que não titular formal da unidade consumidora, abrangido pela proteção consumerista na condição de consumidor equiparado, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, restou devidamente demonstrado que o recorrido era o efetivo usuário do serviço de energia elétrica fornecido pela recorrente, utilizando-o diretamente no desenvolvimento de sua atividade de piscicultura, circunstância suficiente para caracterizá-lo como destinatário final do serviço e vítima direta do evento danoso narrado na inicial.

Nesse contexto, ainda que o autor não figure formalmente como titular da unidade consumidora, é inequívoca sua legitimidade ativa para postular reparação pelos danos suportados, sobretudo porque comprovadamente atingido pelos efeitos da falha na prestação do serviço público essencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção consumerista alcança também aqueles que, embora não figurem formalmente na relação contratual, sejam diretamente atingidos pelos efeitos decorrentes da falha na prestação do serviço. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação
" (AgInt no AREsp 1339457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1982610 PE 2021/0288177-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ. II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova. Precedentes do STJ: STJ, AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 483.243/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014. III. No que se refere à inversão do ônus da prova, a teor dos arts. 14, § 1º, e 17 do CDC, equiparam-se a consumidores as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviço defeituoso. Assim, em se tratando de relação de consumo, em que caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova. Precedentes. IV. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 479632 MS 2014/0039708-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2014)

Diante de tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente.

4. DO MÉRITO

Superada tal questão, cumpre analisar a responsabilidade da concessionária.

Nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal:

“Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso concreto, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia, de forma segura e consistente, que o recorrido exercia atividade de piscicultura, a qual depende diretamente do fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica para a oxigenação dos tanques de criação.

Restou igualmente demonstrado que, em razão das oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocorreu a morte de aproximadamente 3.783 kg (três mil setecentos e oitenta e três) de peixes, circunstância devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência (ID 100727136), comprovantes de pesagem (ID 100729788) e relatório técnico acostados aos autos, atestando que a morte decorreu de hipoxia por falta de oxigenação (ID 100727137, pág. 3).

Por sua vez, a concessionária recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca da inexistência de registros de oscilações em seu sistema, sem, contudo, produzir elementos probatórios capazes de afastar a falha na prestação do serviço ou de infirmar os fatos narrados pela parte autora. Desse modo, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que tal encargo probatório mostrava-se ainda mais acentuado em razão da inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações deduzidas e da evidente hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária de serviço público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessionária responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de energia elétrica, especialmente em casos de oscilações ou interrupções:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTOS DO PEDIDO AUTORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da alegada ausência de nexo de causalidade e falta de comprovação de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pedido autoral demandam verdadeiro incursionamento na matéria probatória-probatória. Incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013) (grifo nosso)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., objetivando o reembolso da quantia de R$ 27.090,84, desembolsada pela seguradora em razão de danos causados por oscilação de energia elétrica em equipamento de segurado. A sentença recorrida condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a existência de laudo técnico comprovando os danos, a responsabilidade objetiva da concessionária e a demonstração do nexo causal. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do dever de indenizar da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, de forma objetiva, pelos danos causados por oscilação de energia elétrica comprovadamente ocasionadora de prejuízos a terceiro, e se a seguradora, por sub-rogação, tem direito à indenização correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos deste, podendo exercer pretensão indenizatória contra o causador do dano, inclusive com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a prova do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo
.
5. Oscilações e sobrecargas na rede elétrica são consideradas fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade exercida pela concessionária, não se qualificando como excludentes de responsabilidade.
6. A documentação juntada aos autos, notadamente o laudo técnico e a ordem de reparo, comprova a ocorrência do evento danoso e sua relação com a falha na prestação do serviço, não tendo a concessionária logrado êxito em apresentar contraprova eficaz, limitando-se a alegações genéricas. 7. A ausência de procedimento administrativo prévio previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não impede o ajuizamento da demanda, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), especialmente quando há prova suficiente no processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo promover ação regressiva contra o responsável pelo dano.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo desnecessária a prova de culpa.

3. As oscilações elétricas, quando previsíveis e relacionadas à atividade da concessionária, configuram fortuito interno e não afastam sua responsabilidade. (...)
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível 0809373-80.2022.8.12.0021; TJMT, Apelação Cível 10008352120218110044; TJSP, Apelação Cível 1007694-33.2016.8.26.0037; TJRJ, APL 00555723720178190002; TJPA, Apelação Cível 0823172-48.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0209286-65.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0824903-79.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0822747-79.2021.8.14.0301. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08112345120208140301 29834792, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Ademais, reveste-se de especial relevância probatória a circunstância de que, após a instalação de transformador adquirido pelo próprio recorrido (nota fiscal ID 100729790), cessaram as oscilações no fornecimento de energia elétrica. Tal fato constitui forte indicativo de que a rede anteriormente disponibilizada pela concessionária era inadequada para atender à demanda da unidade consumidora, corroborando a alegada falha na prestação do serviço.

No tocante ao nexo causal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua comprovação por meio de prova indiciária consistente, especialmente quando a concessionária deixa de produzir prova técnica apta a afastar os fatos alegados pela parte autora. Nessa perspectiva, mostra-se suficiente a existência de encadeamento lógico e coerente entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo consumidor.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que foram devidamente comprovados por documentação idônea acostada aos autos, a qual evidencia tanto a perda da produção quanto os gastos adicionais suportados pelo recorrido. Inexiste, portanto, fundamento para sua redução ou exclusão.

Também não assiste razão à recorrente quanto aos danos morais. Restou comprovado nos autos que o recorrido, pequeno produtor rural que exercia atividade de piscicultura, sofreu perda substancial de sua produção em razão da falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

A hipótese examinada não se restringe a mero prejuízo patrimonial decorrente da perda de mercadorias. Os elementos constantes dos autos demonstram que a falha na prestação do serviço comprometeu diretamente a atividade produtiva desenvolvida pelo recorrido e sua fonte de subsistência, circunstância apta a gerar repercussões que transcendem a esfera exclusivamente econômica.

Tal situação extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, pois atingiu de forma relevante a atividade econômica do produtor rural e os meios de manutenção de sua subsistência, causando angústia, frustração e significativo abalo emocional.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a interrupção ou deficiência na prestação de serviço público essencial, quando provoca prejuízos significativos à atividade econômica do consumidor e afeta sua esfera de dignidade, enseja o dever de indenizar por danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA VERIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. FALTA DE ENERGIA QUE INTERROMPEU O FUNCIONAMENTO DE AERADORES, OCASIONANDO A MORTE DE PEIXES CRIADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 37, § 6º, CF. INSTALAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS SUPLEMENTARES QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À UNIDADE CONSUMIDORA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E CONTÍNUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI 8.987/1995. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA DA PARTE EM NÃO INFORMAR A ATIVIDADE DE PISCICULTURA E PROVIDENCIAR GERADOR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS PRESENTES. PERDA QUASE INTEGRAL DA PRODUÇÃO DOS PEIXES QUE ESTAVAM APTOS PARA A VENDA.
DESGASTE GERADO AO PISCICULTOR QUE EXTRAPOLA OS MEROS ABORRECIMETNOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00120822520198160148 Rolândia, Relator: ana claudia finger, Data de Julgamento: 14/08/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

Quanto ao valor da indenização, verifica-se que a quantia fixada pelo Juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Consideradas a capacidade econômica das partes, a extensão dos prejuízos suportados pelo recorrido e o caráter preventivo da condenação, não há fundamento para a redução do montante arbitrado.

Assim, deve ser integralmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, quanto aos consectários legais, observa-se que a sentença foi corretamente integrada em sede de embargos de declaração para adequar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente ao entendimento consagrado na Súmula 362, segundo a qual:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362/STJ)

Mantém-se, ainda, a incidência de juros moratórios na forma fixada pela sentença, ausente insurgência recursal específica apta à sua modificação.

Diante desse cenário, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau, inclusive nos termos ajustados pelos embargos de declaração.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026